Tribunal: TJSP
Processo: 1004863-12.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – GESTÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTO – Inconteste a celebração de contrato de prestação de serviços de gestão de fundo de investimento – Valor exequendo é referente à contraprestação – Embargante-Executada sustenta que não pagou a contraprestação por falha na prestação do serviço (induzimento à realização de

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – GESTÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTO – Inconteste a celebração de contrato de prestação de serviços de gestão de fundo de investimento – Valor exequendo é referente à contraprestação – Embargante-Executada sustenta que não pagou a contraprestação por falha na prestação do serviço (induzimento à realização de investimento inidôneo, com prejuízo ao patrimônio do fundo e lucro ilícito dos sócios da Embargada-Exequente) – Na hipótese de falha na prestação do serviço (conforme sustentado pela Embargante-Executada), incumbe ao contratante adimplir a contraprestação devida (nos termos do contrato) e pleitear eventual indenização em ação própria (se o caso), e não praticar conduta unilateral de inadimplemento deliberado, em detrimento das cláusulas contratuais livremente avençadas – Inaplicável a exceção do contrato não cumprido (falha na prestação não se confunde com ausência de prestação do serviço) – Não infirmada a correção do cálculo do valor exequendo – Débito certo, líquido e exigível – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECURSO DA EMBARGANTE-EXECUTADA IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000654058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004863-12.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ENERGIA
PCH - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA,
é apelado INFRA ASSET MANAGEMENT LTDA..
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com determinação.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004863-12.2019.8.26.0100
2
Comarca: Capital – Foro Central – 6a Vara Cível
MM. Juiz da causa: Lúcia Caninéo Campanhã
Apelante: Energia PCH Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Apelada: Infra Asset Management Ltda. (atual denominação de “Globalbank Asset
Management”)
EMBARGOS À EXECUÇÃO
EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS

GESTÃO
DE
FUNDO
DE
INVESTIMENTO Inconteste a celebração de contrato
de prestação de serviços de gestão de fundo de
investimento

Valor
exequendo
é
referente
à
contraprestação Embargante-Executada sustenta que não
pagou a contraprestação por falha na prestação do serviço
(induzimento à realização de investimento inidôneo, com
prejuízo ao patrimônio do fundo e lucro ilícito dos sócios
da Embargada-Exequente)
Na hipótese de falha na
prestação
do
serviço
(conforme
sustentado
pela
Embargante-Executada), incumbe ao contratante adimplir
a contraprestação devida (nos termos do contrato) e
pleitear eventual indenização em ação própria (se o caso),
e não praticar conduta unilateral de inadimplemento
deliberado, em detrimento das cláusulas contratuais
livremente avençadas Inaplicável a exceção do contrato
não cumprido (falha na prestação não se confunde com
ausência de prestação do serviço) Não infirmada a
correção do cálculo do valor exequendo Débito certo,
líquido
e
exigível

SENTENÇA
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004863-12.2019.8.26.0100
3
IMPROCEDÊNCIA
DOS
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
RECURSO DA EMBARGANTE-
EXECUTADA IMPROVIDO
Voto no 26191
Trata-se de apelação interposta pela Embargante-Executada
contra a sentença de fls.3069/3076, prolatada pela I. Magistrada Lúcia Caninéo
Campanhã (em 12 de setembro de 2019), que julgou improcedentes os “embargos à
execução”, condenando a Embargante-Executada ao pagamento das custas e despesas
processuais e dos honorários advocatícios (fixados em 10% do valor exequendo a que
foi atribuído o valor de R$ 1.025.198,72).
Em preliminar, alega o cerceamento de defesa (indispensável a
apresentação de novos documentos e necessária a realização da prova pericial para
aferir o valor efetivamente devido). No mérito, sustenta que a Embargada-Exequente
apresentou “demonstrativo do débito em desacordo com os requisitos legais”, que
ausente a “liquidez da obrigação”, que celebrado contrato de prestação de serviços de
“gestão de carteira de investimento”, que a Embargada-Exequente (prestadora do
serviço) orientou os cotistas do fundo de investimento a inserir capital em empresas
inidôneas, que aquelas empresas eram de propriedade de um dos sócios da Embargada-
Exequente, que houve ilícita indução à entrega de capital para gerar lucro indevido aos
sócios da Embargada-Exequente, que rescindido o contrato logo após a constatação da
conduta, que inexigível a contraprestação pelo serviço prestado (em razão da prática
indevida de induzir investimento inidôneo), que a Embargada-Exequente infringiu os
deveres de governança corporativa, que aplicável a exceção do contrato não cumprido e
que necessária a incidência da “taxa Selic” a título de juros moratórios (desde a citação).
Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e o posterior provimento, para afastar
a sentença (com o prosseguimento do feito, na Vara de origem), ou para a procedência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004863-12.2019.8.26.0100
4
dos embargos à execução (e a extinção da execução originária) ou para fixar a
incidência dos juros moratórios (com base na “taxa Selic”) desde a citação
(fls.3078/3111).
Contrarrazões a fls.3124/3146, pedindo a condenação da
Embargante-Executada às penas da litigância de má-fé.
A decisão de fls.3150 indeferiu o pedido de concessão de efeito
suspensivo ao recurso.
É a síntese.
Ausente o cerceamento de defesa, porque o Juiz pode, após
analisar as provas já produzidas, dispensar a produção de outras, ainda que contra a
vontade das partes, se concluir que os pontos controvertidos estão suficientemente
aclarados, inclusive com o julgamento antecipado da lide.
A eventual ausência de apresentação de documentos não
caracteriza o cerceamento de defesa, porque é incumbência relativa ao ônus probatório
das partes (o que é diverso da hipótese do indeferimento injustificado da dilação
probatória pretendida).
Passo a apreciar o mérito recursal.
A Embargada-Exequente ajuizou a “execução de título
extrajudicial” (Processo número 1101862-61.2018.8.26.0100), sob o fundamento de que
celebrado contrato de prestação de serviços de “gestão de carteira de investimento”, que
inadimplida a contraprestação (na quantia histórica de R$ 758.403,00) e pede a
execução na quantia de R$ 1.025.198,72, atualizada em 01 de outubro de 2018 (cópia
da petição inicial fls.821/825).
A Embargante-Executada ajuizou os “embargos à execução”
(estes autos) e sustenta, na petição inicial, que os sócios da Embargada-Exequente
praticaram conduta indevida de induzir os cotistas (do fundo da Embargante-Executada)
a investir em empresas inidôneas do setor energético, que alguns sócios da Embargada-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004863-12.2019.8.26.0100
5
Exequente também era sócios daquelas empresas (objeto do investimento), que os
cotistas votaram pela rescisão do contrato celebrado com a Embargada-Exequente e
interrupção dos pagamentos referentes aos serviços prestados, que caracterizada a falha
na prestação do serviços, que aplicável a exceção do contrato não cumprido e que
inexigível o valor exequendo, com o pedido de extinção da execução (ou de alteração
do método de cálculo dos juros moratórios relativos ao valor exequendo).
A
Embargada-Exequente
sustenta,
na
contestação
de
fls.1024/1079, que inconteste a prestação dos serviços contratados, que observou a
política de investimentos, que não foram praticados atos inidôneos na gestão, que
inaplicável a exceção do contrato não cumprido, que o valor exequendo foi apurado
com base nos parâmetros de pagamento previstos no contrato (pagamento trimestral,
referente ao período de abril a junho de 2016 vencimento em julho de 2016), que os
sócios cotistas da Embargante-Executada reconheceram a existência do débito
(conforme atas das assembleias) e que ausente o excesso de execução.
Em réplica (fls.2032/2716), a Embargante-Executada alegou que
não prestados os serviços “de maneira regular”, que a falha na prestação do serviço
torna aplicável a exceção do contrato não cumprido e que o “cálculo do valor
exequendo” é “complexo” e demanda apuração técnica.
Inconteste que a Embargante-Executada constituiu fundo de
investimento em participações administrado por instituição financeira (“Banco
Santander S/A.”) e que celebrado o contrato de “gestão de carteira de investimento”
com a Embargada-Exequente, para gerir a destinação dos recursos integrantes do capital
do fundo (cópia do contrato fls.842/852).
A contraprestação devida à Embargada-Exequente é calculada
com base no percentual de 1,66% ao ano e apurada na “forma do que dispõe o artigo 37
e seus parágrafos do regulamento do Fundo” (artigo 7.1 do contrato fls.848), ou seja,
em percentual referenciado ao “portfólio alvo do fundo” e ao “portfólio flutuante do
fundo” (artigo 37, caput, do Regulamento da Embargante-Executada fls.880).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004863-12.2019.8.26.0100
6
Portanto, a apuração do valor exequendo independe de cálculo
complexo (mero percentual com base no patrimônio do fundo) e, ainda, o valor
histórico foi indicado (na petição inicial da execução) em R$ 758.403,00, o que
coincide com a quantia apurada no lançamento contábil elaborado pela instituição
financeira administradora do fundo (quantia de R$ 758.403,00, vencimento em 07 de
julho de 2016 fls.927).
Inaplicável a exceção do contrato não cumprido (artigo 476 do
Código Civil), pois a Embargante-Executada reconhece que houve a efetiva prestação
dos serviços de gestão do patrimônio do fundo.
Por outro lado, na hipótese de falha na prestação do serviço
(conforme sustentado pela Embargante-Executada), incumbe ao contratante adimplir a
contraprestação devida (nos termos do contrato) e pleitear eventual indenização em ação
própria (se o caso) e não praticar conduta unilateral de inadimplemento deliberado, em
detrimento das cláusulas contratuais livremente avençadas.
Assim, a alegação de pretensa conduta ilícita dos sócios da
Embargada-Exequente desborda do limite de cognição dos “embargos à execução” (que
é adstrito a aferir a exigibilidade da quantia pretendida na execução originária) e
incumbe à Embargante-Executada adotar as medidas cabíveis (judiciais ou
administrativas) contra os sócios da Embargada-Exequente em procedimento próprio
(se o caso), e não nestes autos.
Inclusive, após a destituição da Embargada-Exequente da
função de gestora, a instituição financeira administradora do fundo instruiu os cotistas
da Embargante-Executada a efetuar o pagamento da contraprestação remanescente
devida, mas os cotistas optaram pelo inadimplemento deliberado, o que é descabido.
Cabe destacar:
“Não obstante o pleito dos cotistas para que não seja feito o pagamento da
taxa de gestão ao antigo gestor, o Administrador entende que tal taxa é
obrigatória, uma vez que os serviços foram prestados, e não há, até o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004863-12.2019.8.26.0100
7
momento, nenhuma ação em curso que possibilite a retenção do pagamento.
Neste sentido o Administrador adverte aos cotistas que, em caso de não
pagamento ao antigo gestor, o Fundo poderá vir a sofrer ações judiciais de
cobrança de tal taxa, sem prejuízo de outras medidas que o antigo gestor
possa tomar” (fls.1082).
Assim, o débito é certo, líquido e exigível, de modo que
preenchidos os requisitos para o ajuizamento da execução de título extrajudicial, nos
termos do artigo 783 do Código de Processo Civil (“A execução para cobrança de
crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”).
Quanto ao mais, ausente o excesso de execução, pois apurado o
valor devido com base em lançamento contábil (fls.927) no valor de R$ 758.403,00,
com vencimento em 07 de julho de 2016 salientando-se que o vencimento da dívida
positiva e líquida deflagra a incidência da correção monetária e dos juros moratórios
(mora ex re artigo 395 e 397, ambos do Código Civil) e que os juros moratórios são
computados em 1% ao mês, conforme o disposto nos artigos 405 do Código Civil (com
referência ao artigo 161, parágrafo primeiro, do Código Tributário Nacional “Se a lei
não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento
ao mês”).
Por fim, não caracterizada a litigância de má-fé da Embargante-
Executada, porque não preenchidos os requisitos descritos no artigo 80 do Código de
Processo Civil.
Dessa forma, mantida a sentença, adotados também os seus
fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
Nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo
Civil, razoável a majoração dos honorários advocatícios do patrono da Embargada-
Exequente para 12% do valor da causa (execução) a que foi atribuído o valor de R$
1.025.198,72.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, e majoro os
honorários advocatícios do patrono da Embargada-Exequente para 12% (doze por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004863-12.2019.8.26.0100
8
cento) do valor da causa (execução), com correção monetária desde o ajuizamento da
execução e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o trânsito em julgado
da decisão.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator